Tribunal: TJMT
Processo: 1002715-15.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002715-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), HELIO BRUNETTA - CPF: 327.844.909-63 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), AGROPECUARIA RANCHO FUNDO DO ITAQUERE LTDA - ME - CNPJ: 05.480.865/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA
– PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DO PEDIDO DE ADITAMENTO DO DEVEDOR NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COM POSTERIOR NOVAÇÃO DA DÍVIDA DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL – DESCABIMENTO – FEITO EXECUTIVO QUE DEVE PROSSEGUIR EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS E FIADORES PESSOA FÍSICA, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 49, §§ 1º E 2º DA LEI Nº 11.101/2005 C/C SÚMULA 581 DO E. STJ –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução, tampouco induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, mesmo havendo novação do débito. Inteligência do artigo 49, §§ 1º e 2º da Lei nº. 11.101/2005 e do Verbete Sumular nº. 581 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1002715-15.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

HÉLIO BRUNETTA

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HÉLIO BRUNETTA
, contra decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, que nos autos de Execução de Título Extrajudicial nº. 1001846-43.2020.8.11.0037 rejeitou os pedidos postos em exceção de pré-executividade, em que se pretendia a suspensão do feito executivo e a reunião dos respectivos autos com o processo de recuperação judicial.

Nas razões recursais acostada no Id 157941173, o recorrente aduz
“desacertos”
da decisão agravada ao rejeitar a exceção de pré executividade, arguindo que nos autos da recuperação judicial
“apenas foi indeferido o pedido de tutela provisória cumulada com o pedido de aditamento para inclusão

do agravante à recuperação judicial”
(sic).

Assevera que
“Ainda pende a decisão final sobre a questão, tendo inclusive o

agravante apresentado, com os demais produtores do aditamento, todas as explicações contábeis e

financeiras requeridas pela Administração Judicial”
(sic).

Argumenta que
“com a complementação dos documentos solicitados pela

administração judicial atestou o cumprimento de todos os requisitos para o aditamento da recuperação

judicial, bem como o próprio deferimento do processamento da recuperação judicial”
(sic).

Alega que diferentemente do entendimento esposado na decisão agravada,
“o

agravante não é avalista da operação, mas sim o próprio devedor principal”
e sustenta que
“na qualidade

de devedor principal, informou que requereu a sua recuperação judicial e que caso confirmada, tal crédito

estará sujeito ao concurso de credores e aos efeitos da novação, não como avalista, mas sim como legitimo

devedor principal”
(sic).

Acrescenta a existência de questão prejudicial, ao argumento de que
“A decisão

de mérito do processo, acerca da responsabilidade ou não do pagamento da dívida vindicada na execução

depende da decisão de mérito da recuperação judicial, que é a inclusão do agravante no polo ativo da

execução e, caso aprovado o plano, a própria homologação, em que será novado o crédito”
(sic).

Afirma que
“a existência de questão prejudicial entre a Ação de Recuperação Judicial e a execução, justifica a suspensão do feito até o julgamento da recuperação judicial em que o agravante pleiteou inclusão”
(sic). Invoca as disposições do inciso V, do art. 313 do CPC.

Aduz a presença da fumaça do bom direito e o perigo da demora, este sob a

égide da
“iminência de proceder com todos os atos de constrição inerentes do feito executivo”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo integral provimento do agravo para

acolher a exceção de pré-executividade e suspender o feito executivo,
“com a homologação do plano de recuperação judicial, a extinção do mesmo”
(sic).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, em 02/03/2023, conforme decisão de Id 159238698.

Contraminuta ofertada no Id 163193656, onde o agravado

defende que
o recorrente não preencheu os requisitos para

acolhimento da exceção, uma vez que a referida medida apenas tem cabimento

quando as matérias apresentadas tratam-se de questões de ordem pública, sendo

aquelas cognoscíveis de ofício pelo magistrado.

De outro lado, postula que seja reconhecida a preclusão

do pedido de suspensão do feito executivo e a aptidão da decisão que indeferiu a

tutela de urgência para produzir efeitos, nos termos dos arts. 507 e 995, ambos do

CPC, e, por fim, sustenta que o requerimento em questão é totalmente descabido, pois não há identidade entre a causa de pedir e pedidos que possa ensejar decisões conflitantes. Pede, assim, o desprovimento deste instrumental.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida
,

deixa de opinar por não vislumbrar interesse ministerial (Id 166884151).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual entre o dia
05
a
07/07/2023
, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

Preparo devidamente recolhido no Id 158208162.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se acerca
da decisão interlocutória proferida pela magistrada singular que,
nos autos de execução de título extrajudicial ajuizados pela instituição bancária ora agravada, rejeitou os pedidos postos em exceção de pré-executividade opostos pelo recorrente, em que se pretendia a suspensão do feito executivo e a reunião dos respectivos autos com o processo de recuperação judicial.

Eis o teor do
decisum
, na parte que interessa:

“(...) Da análise dos autos, constato que o GRUPO ITAQUERE requereu o processamento de sua recuperação judicial, a qual foi deferida no processo nº 1001356-55.2019.8.11.0037, em trâmite perante a 2ª Vara Cível desta Comarca, com a inclusão apenas do sócio ELOI BRUNETTA.

No entanto, em que pese o pedido liminar de aditamento da inicial recuperacional para a inclusão do executado, este foi indeferido, inclusive com parecer desfavorável do administrador judicial, de modo que não prospera a alegação do executado.

Não obstante, o entendimento do STJ é no sentido de que a concessão da recuperação judicial a empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos avalistas. Isso porque a novação do crédito não alcança o instituto do aval ou fiança, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do devedor
.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO AVALISTA - NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS QUE NÃO ALCANÇA O AVAL - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, MANTENDO HÍGIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO/AVALISTA. 1. Inocorrência de contradição no julgado.
O deferimento de recuperação judicial em face da sociedade empresária não suspende a execução do título de crédito em relação aos seus avalista, salvo do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária, o que não é o caso. 2. 'A novação do crédito não alcança o instituto do aval, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do devedor'
. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgRg no AREsp n. 457.117/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 21/5/2014.) (grifo nosso).

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC
:"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, capu
t, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido."(REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).(grifo nosso).

Ainda, em recente decisão, o nosso Tribunal decidiu:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDORAS PRINCIPAIS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA TAMBÉM EM DESFAVOR DOS AVALISTAS - EXTINÇÃO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS AVALISTAS - VALOR NOVADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MONTANTE A SER DECOTADO DA QUANTIA EXECUTADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO REMANESCENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL – ADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO – NECESSIDADE - RECURSO INTERPOSTO PELOS EMBARGANTES PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELA EMBARGADA – PROVIDO.
1. A recuperação judicial somente autoriza a suspensão dos processos em relação à pessoa jurídica recuperanda, não se estendendo aos sócios avalistas, de modo que é perfeitamente cabível o ajuizamento da demanda executiva apenas em face destes (Súmula 581, do STJ).
2. Todavia, no caso dos autos, infere-se que os embargantes/apelantes demonstraram que foi deferida a recuperação judicial da empresa devedora, e que o débito executado integra aqueles créditos relacionados na lista de credores apresentada no processo recuperacional. Logo, da execução deve ser decotado aquele montante a ser quitado na Recuperação Judicial. 3. Não se enquadrando a demanda na hipótese de inestimável ou irrisório proveito econômico e, menos ainda, na hipótese de valor da causa ínfimo, a justificar o arbitramento com base no inciso III, do §4º, do art. 85, a verba honorária fixada deve ser revista, observando-se a regra inserta no §2º, do art. 85, do CPC. 4. Nesse contexto, considerando que, na hipótese, não há condenação, e sendo perfeitamente possível mensurar o proveito econômico obtido, com base neste é que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, com o que ora arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor do proveito econômico obtido, que diz respeito à diferença entre o valor executado e o devido, a ser apurado em liquidação de sentença (TJMT - Número Único: 0001637-67.2015.8.11.0037 - Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) - Assunto: [Nota Promissória] - Relator: Des(a). SERLY MARCONDES ALVES - Data da sessão: Cuiabá-MT, 10/06/2020)

Ademais, não merece prosperar o pedido de conexão deste feito com o da recuperação judicial, vez que incumbe a este juízo processar e julgar matérias referentes à recuperação judicial, inexistindo conexão com a execução em comento, a qual deverá permanecer no juízo de origem até que sejam apurados os créditos devidos, com posterior inclusão no quadro de credores, se for o caso.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
REJEITO
os pedidos vertidos na exceção de pré-executividade de id nº 68422961”

Na origem, o caso envolve Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1001846-43.2020.8.11.0037 aforada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em desfavor de
HÉLIO BRUNETTA
, tendo como

interveniente garante a Agropecuária Rancho Fundo do Itaquere Ltda. (Id 31000478).

A decisão hostilizada rejeitou os pedidos postos em exceção de pré-executividade inerentes aos pleitos de suspensão da ação executória, em razão do “
pedido de aditamento do

devedor na inicial de recuperação judicial nº 1001356-55.2019.8.11.0037, com posterior novação da dívida

decorrente da homologação do plano recuperacional”
(sic), cominado com pedido de reunião dos

processos de execução e recuperação judicial do grupo respectivo.

Do feito da recuperação judicial, verifica-se que figura no polo ativo as seguintes empresas integrantes do grupo: Participações e Empreendimentos EBHB Ltda.,

Participações e Empreendimentos Juçarama Ltda., Participações e Empreendimentos Piraguassu Ltda.,

Participações e Empreendimentos Rio Suia Ltda., Rio Suia Enterprises, LLC, Enercoop Ltda, Independência

Armazéns Gerais e Silos Ltda. – ME, Itaquere Agro Industrial Ltda., Agropecuária Itaquere do

Araguaia Ltda. e Agropecuária Rancho Fundo do Itaquere Ltda.
, além da pessoa física de
Eloi Brunetta.

Posteriormente, foi feito pedido de aditamento da petição inicial, formulado pelos recuperandos, a fim de incluir os
produtores rurais
pessoas físicas Vera Lucia Sprengoski Brunetta, Edio Brunetta, Patricia Banglard Felipe Brunetta, Eloir Brunetta, Marli Teresinha Leite Brunetta, Eurico Brunetta, Regina Aparecida Kurta Brunetta, Helio Brunetta, Heverson Brunetta, Dayane Goulart Muniz do Prado; Heverton Brunetta e Luana Maria Prates, no polo ativo do pedido de recuperação judicial.

Quanto ao executado
Hélio Brunetta
, ora agravante, consta no processo de

recuperação judicial em trâmite na origem que tal pedido de aditamento se fez oponível para o fim de se deferir a
“extensão do litisconsórcio ativo em consolidação

processual e substancial”
, protocolizado em
09/09/2021
(Id 65060787), tendo tanto o administrador judicial
quanto
o Ministério Público inicialmente opinado pela manifestação

dos credores (Ids 67508685 e 68246894), seguindo-se de decisão do juízo competente determinando providências

complementares (Id 84776555).

Infere-se, por fim, que após discordância de parte dos credores – em especial os arrolados pelos recuperandos, em nova manifestação do administrador judicial, inclusive com a análise de novos documentos fornecidos pelo Grupo e demais interessados,
não houve concordância
do pleito de aditamento, muito em virtude de os produtores rural, dos quais insere-se o ora agravante, não terem comprovado documental acerca do desenvolvimento da atividade anterior para fins de concessão da proteção respectiva, seguindo-se, posteriormente, no indeferimento pelo Juízo Universal.

Quanto ao ponto, tem-se que o administrador judicial fez percuciente análise da questão posta, pelo qual reproduzo abaixo os fundamentos utilizados para discordar do aditamento requisitado,
ipsis litteris
:

“(...) Após parecer desta auxiliar do juízo, os requerentes compareceram no Id. 70405665 e promoveram a juntada de novos documentos.

Esta especializada foi intimada no Id. 743220001 para se manifestar acerca dos documentos juntados pelos requerentes.

Pois bem.

Os requerentes apresentaram Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR) dos exercícios de 2019 e 2020, ocasião em que afirmaram que “quando instituído, os LCPR’s eram exigíveis apenas para produtores que auferissem renda bruta superior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos reais), sendo que em 2020 e 2021 o limite passou a ser o rendimento bruto anual superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais)” e que em razão disso apresentaram apenas os referentes aos produtores rurais “EDIO BRUNETTA, ELOIR BRUNETTA, EURICO BRUNETTA, HELIO BRUNETTA, HEVERSON BRUNETTA e HEVERTON BRUNETTA, posto que apenas estes produtores ultrapassaram o piso da exigência da IN RFB 1.848/2018.”

Salientaram que, inobstante os demais produtores rurais estarem dispensados da elaboração de Livro Caixa Digital de Produtor Rural, apresentaram seus impostos de renda que confirmam a atividade rural desempenhada durante o biênio legal e concluíram que as condições exigidas pelo art. 48, §§ 1º e 3º, bem como pelo inciso I, do artigo 51, encontram-se preenchidas.

(...)

Ocorre que o legislador, ao elaborar a Lei nº 11.101, previu no §4º, do art. 48, que “para efeito do disposto no § 3º deste artigo, no que diz respeito ao período em que não for exigível a entrega do LCDPR, admitir-se-á a entrega do livro-caixa utilizado para a elaboração da DIRPF.”

Dessa forma, frente à legislação de regência, incumbia aos requerentes que estavam dispensados da obrigatoriedade de escrituração do LCDPR, apresentarem o livro-caixa utilizado para a elaboração da DIRPF, o que não ocorreu.

Aliás, quanto aos demais requerentes que escrituraram o Livro Caixa Digital, tem-se que estes apresentaram somente o recibo de entrega, conforme imagem abaixo (Id. 70405667):

(...)

Todavia,
para a análise de efetivo exercício da atividade rural, os requerentes deveriam ter apresentado a íntegra do Livro Caixa Digital, especialmente em razão de que alguns dos recibos apresentados pelos requerentes constaram a informação de que se tratava de entrega retificadora
.

(...)

Assim,
ante a ausência da íntegra do Livro Caixa Digital e do livro-caixa utilizado para a elaboração da DIRPF, esta Administração Judicial entende que não restou comprovado o biênio legal para o deferimento do pedido
.

Ademais,
nota-se que os peticionantes não observaram a disposição legal (art. 48, §3º da Lei 11.101/2005), pois não comprovaram a tempestividade das declarações do imposto sobre a renda de pessoa física (DIRPF)
, o que poderia ter sido feito com a apresentação dos recibos de entrega ao órgão competente.

Acerca da identificação da atividade desempenhada, vê-se da Declaração de Imposto de Renda de Vera Lucia Sprengoski Brunetta, Patrícia Banglard Felipe Brunetta, Marli Teresinha Leite Brunetta, Regina Aparecida Kurta Brunetta, exercício 2021, ano calendário 2020, que consta como único “imóvel explorado” em atividade rural a Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Novo São Joaquim-MT, contendo no campo de “condição de exploração” o código 02 (condomínio).

(...)

Com relação ao requisito previsto no art. 51, II, da LRF, tem-se que os requerentes apresentaram Fluxo de Caixa – Projeção para o período de dezembro/2021 a novembro/2022, Balanço Patrimonial, Relatório gerencial de fluxo de caixa, demonstração dos resultados e demonstração dos resultados acumulados, todos estes apresentados na forma de “Condomínio de produtores rurais.”

Todavia, como já apontado por esta especializada na manifestação de Id. 67508685, para fins da pretendida consolidação processual, a legislação de regência exige a apresentação da documentação de forma individualizada, o que não foi observado pelos requerentes.

Além disso, tem-se que a relação de credores apresentada pelos requerentes no Id. 70411326, além de não estar individualizada, também não indicou a origem e o regime de vencimento e, também, não fora realizada a atualização dos valores dos créditos até a data do pedido de aditamento.

Quanto à relação de empregados, os requerentes fizeram remissão à relação de empregados encartada no Id 18653926, que instruiu o pedido de processamento da recuperação judicial em março de 2019.

A este respeito,
esta Administração Judicial reitera o entendimento anterior de que a documentação deveria ser contemporânea aos requisitos legais vigentes à época do pedido de aditamento, o que não foi observado
.

(...)

Quanto à exigência legal de apresentação da relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o §3º, do art. 49, da LRF, os requerentes afirmaram que “apresentaram a relação de seus bens e direito que constam em seu ativo não circulante, que podem ser observados daqueles apresentados na declaração de imposto de renda das pessoas físicas (DIRPF) ora requerentes” e, quanto à exigência legal de apresentação de todos os instrumentos celebrados que se referem o §3º, do art. 49, da Lei nº 11.101/2005, afirmaram que “a ausência de cópia integral dos instrumentos não pode servir de óbice para a análise do pedido de aditamento da inicial para deferir o processamento da recuperação judicial.”

(...)

Assim, em interpretação restritiva a legislação, tem-se que, ainda que tais informações quanto aos bens dos requerentes possam ser extraídas da declaração de imposto de renda, caberia a estes relacioná-los em uma planilha simples, inclusive, para facilitar o acesso pelos credores.

Já os instrumentos celebrados que se referem o §3º, do art. 49, da Lei nº 11.101/2005, não há qualquer informação nos autos, ainda que parcial, de qualquer contrato firmado na forma elencada no supramencionado artigo.

Repisa-se que para eventual deferimento da consolidação substancial os integrantes do mesmo grupo devem, também, estar sob a consolidação processual
.

Uma vez que os peticionantes não apresentaram a documentação exigida no art. 51 da Lei, de forma individualizada, conforme determina o art. 69-G, §1º, da Lei 11.101/2005, esta especializada entende que resta obstada a possibilidade de deferimento do pedido de consolidação processual.

Além disso, sabe-se que, para o ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mostra-se necessário a “exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira”.

No caso em tela, em que pese os requerentes aduzirem que o pedido decorre de garantias cruzadas entre eles, tal afirmação, por si só, s.m.j., não se mostra suficiente para o deferimento da medida pretendida.

Por todo o exposto, esta Administração Judicial entende que, s.m.j., deve ser oportunizado a todos os credores cadastrados nos autos manifestação acerca do pedido de aditamento realizado pelos requerentes, o que também foi requerido pelo Representante do Ministério Público (Id. 68246894) e, desde logo,
esta especializada manifesta-se pelo não acolhimento da pretensão de aditamento do polo ativo do feito recuperacional
. (...)”
(grifos nossos)

Feitas estes apontamentos, c
onvém esclarecer que a recuperação judicial se divide em duas fases:

a primeira com o deferimento do seu processamento e a segunda com a aprovação do plano pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença.

Na primeira fase, deferido o processamento da recuperação, o juiz adota algumas providências, dentre elas, determina a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos artigos 6º e 52, III, da LRF, assim redigidos:

“Art. 6º. A decretação da falência ou o
deferimento do processamento
da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em
face do devedor
,
inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário
”

“Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz
deferirá o processamento
da recuperação judicial e, no mesmo ato:

(...)

III –
ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor
, na forma do art. 6º desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei”

Assim, malgrado a insistência do agravante, a r. decisão deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Explico.

Nos termos do artigo 49, §§ 1º e 2
º da Lei nº.
11.101/200, a execução deve prosseguir contra os coobrigados e fiadores, confira-se:

"Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores
e obrigados de regresso.

§ 2º As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de

recuperação judicial.”

Nesse mesmo entendimento, segue a Súmula 581 do STJ, que dispõe que: "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória".

Assim, as alegações do agravante de que incidirá os efeitos da concursalidade

do crédito da execução aos efeitos do plano de soerguimento, sendo que, caso homologado, irá se operar a

novação da dívida, revestem-se de consequências futuras dependentes ainda da concretização de atos

processuais na sua origem, que ainda não se efetivaram.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos desta Câmara de Direito Privado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – NOVAÇÃO DA DÍVIDA RESTRITA À EMPRESA RECUPERANDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, tampouco induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, mesmo havendo novação do débito.”
(TJ-MT 10106634220228110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
SÓCIA AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO (SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA) – IMPOSSIBILIDADE
– PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É possível a execução da cédula de crédito bancário contra o sócio avalista, mesmo quando a devedora principal está em recuperação judicial, tendo em vista a autonomia substancial do aval. A avalista da sociedade recuperanda não se beneficia da suspensão das execuções que contra ela tramitam, ainda que seja sócia da empresa em recuperação. “As deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovadas por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências decorrentes das disposições legais, no caso, o art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que "os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso” (AgRg nos EDcl no REsp 1280036/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 05/09/2013).”
(TJ-MT 00295862020168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

“EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA – DEVEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO –
EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS RECUPERANDOS – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No caso, a extinção da ação de execução hipotecária em relação aos devedores em recuperação judicial é medida que se impõe, uma vez que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face dos recuperandos devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005. Precedentes do STJ. Conforme entendimento do STJ, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005” (REsp 1.333.349/SP).”
(TJ-MT 10215996320218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO

ao
recurso
, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023